Tribunal: TJSP
Processo: 1010986-95.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante – Dano moral configurado – Sucessivos descontos indevidos que restaram incontroversos – Falha na prestação de serviços ofertados pela associação – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência da má gestão da associação apelada

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante – Dano moral configurado – Sucessivos descontos indevidos que restaram incontroversos – Falha na prestação de serviços ofertados pela associação – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência da má gestão da associação apelada – Precedentes.

Dano moral – Quantificação – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Arbitramento em R$ 6.234,00, com incidência de juros e correção monetária desde o arbitramento.

Restituição de valores – Forma de devolução – Pagamento injustificado de valores cobrados pela apelada – Devolução em dobro – Cabimento – Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC – Consumidor cobrado em quantia indevida – Pagamento efetuado – Engano justificável não caracterizado – Recurso provido

Sucumbência – Apelada que arcará integralmente com o ônus sucumbencial – Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.